Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719572-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L H ANTONIOLI LTDA, LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI AGRAVADO: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo quo, de forma prudente, sujeitou o prosseguimento do feito de origem à preclusão da r. decisão agravada (ID 187521647, na origem) Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator